Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu condenado por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB), contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir de 5 anos para 1 ano. O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que: (i) houve dupla valoração do mesmo fato — prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior — para fins de negativação da conduta social e de reconhecimento da reincidência; (ii) não houve manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, nem sobre a Súmula 241/STJ e precedentes correlatos; (iii) o regime semiaberto foi mantido sem analisar elementos que justificariam o regime aberto; e, (iv) foi omitida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, apesar da utilização do interrogatório como prova de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização do mesmo fato — prática de novo crime durante cumprimento de pena — para fins de conduta social e reincidência configura bis in idem; (ii) apurar se o acórdão deixou de analisar dispositivos legais e jurisprudência invocada, notadamente a Súmula 241/STJ; (iii) verificar se houve omissão ou contradição na fixação do regime inicial semiaberto; e, (iv) estabelecer se o reconhecimento da confissão parcial impunha o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do fato de o réu ter praticado novo crime durante cumprimento de pena para negativar a conduta social não configura bis in idem com a reincidência, pois os vetores possuem fundamentos jurídicos distintos: o primeiro avalia a inserção social do agente, enquanto o segundo se baseia em condenação com trânsito em julgado.

4. A tese da defesa quanto à aplicação da Súmula 241/STJ foi implicitamente afastada, uma vez que não houve dupla valoração da mesma condenação. Não se exige do julgador resposta literal a todos os argumentos, bastando fundamentação clara e suficiente.

5. A manutenção do regime semiaberto foi expressamente fundamentada na reincidência específica e na prática do delito durante cumprimento de pena anterior, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não havendo contradição lógica ou omissão na análise.
6. A confissão parcial não foi reconhecida como apta a ensejar atenuante, porque o réu não admitiu a prática do fato típico, tampouco reconheceu a ingestão de álcool ou alteração psicomotora. As declarações prestadas não configuram confissão espontânea nos termos do art. 65, III, "d", do CP, da Súmula 545/STJ ou do Tema Repetitivo 585/STJ.

7. Não se verificam os vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo os embargos utilizados com finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.